Tribunal: TJSP
Processo: 2272712-09.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação anulatória com pedido de tutela de urgência – Compra e venda de imóvel com alienação fiduciária - Tutela antecipada indeferida – Decisão mantida.

Se a situação das partes ainda não está suficientemente aclarada para avaliar-se a necessidade e cabimento da antecipação de tutela, deve ela ser negada - De qualquer modo, assim como a tutela antecipada pode ser

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação anulatória com pedido de tutela de urgência – Compra e venda de imóvel com alienação fiduciária - Tutela antecipada indeferida – Decisão mantida.

Se a situação das partes ainda não está suficientemente aclarada para avaliar-se a necessidade e cabimento da antecipação de tutela, deve ela ser negada - De qualquer modo, assim como a tutela antecipada pode ser revogada ou modificada no curso do processo, também pode ser concedida a antecipação de tutela denegada, desde que novos elementos a recomendem.

Agravo desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de instrumento n.o 2272712-09.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.952 - fss
Registro: 2020.0000076536
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2272712-09.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
VALMIR
CARLOS
MARINHO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
agravado
CHAMANTÁ DIÁLOGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA..
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento n.o 2272712-09.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.952 - fss
Agravo de Instrumento n.o 2272712-09.2019.8.26.0000
Agravante: Valmir Carlos Marinho
Agravada: Chamantá Diálogo Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda.
Comarca: São Paulo (3a Vara Cível do Foro Regional Vila Prudente
- Proc. n.o 1011735-25.2019.8.26.0009)
Juiz (a):
Cristiane Sampaio Alves Mascari Bonilha
VOTO No 42.952
Agravo de instrumento Ação anulatória com pedido de
tutela de urgência
Compra e venda de imóvel com
alienação fiduciária - Tutela antecipada indeferida

Decisão mantida.
Se a situação das partes ainda não está suficientemente
aclarada para avaliar-se a necessidade e cabimento da
antecipação de tutela, deve ela ser negada - De qualquer
modo, assim como a tutela antecipada pode ser revogada
ou modificada no curso do processo, também pode ser
concedida a antecipação de tutela denegada, desde que
novos elementos a recomendem.
Agravo desprovido, com observação.
Vistos.
Agravo de instrumento contra a r. decisão
trasladada à fl. 31 (fl. 45 dos autos principais), proferida nos autos da
ação anulatória com pedido de tutela de urgência, fundada em contrato
de compra e venda de imóvel com cláusula de alienação fiduciária, que,
entre outras disposições, indeferiu, por ora, a tutela antecipada. Alega o
autor, ora agravante, em síntese, que deixou de efetuar o pagamento do
contrato pactuado em razão da crise econômica; que o imóvel se
encontra em vias de leilão, ou seja, poderá ocorrer adjudicação; que faz
jus ao pagamento da mora das parcelas vencidas; que aplicável o art. 300

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento n.o 2272712-09.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.952 - fss
do CPC/2015; que não houve a notificação da hasta pública nos termos
da Lei n.o 9.514/97; que o art. 26 da Lei n.o 9.514/97 está suspenso por
força da admissão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
(processo n.o 2166423-86.2018.8.26.0000); que aplicável o art. 927 do
CPC/2015. Argui a necessidade de reforma da r. decisão e pede: “a)
CONCEDA TUTELA ANTECIPADA AO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO
PARA Julgar procedentes os pedidos formulados na presente ação, para declarar
inválida o registro de averbação/adjudicação da matrícula do imóvel, oriundo do
contrato discutido na presente ação em nome Agravada/terceiros e que, o Tabelionato
a adotar as providências necessárias para retornar a matrícula do imóvel ao 'status
quo' ante, condenando a Agravada ao pagamento do ônus de sucumbência, haja vista
a falta de notificação; b) REQUER AINDA QUE VOSSA EXCELÊNCIA DETERMINE A
SUSPENSÃO DE UMA NOVA HASTA PÚBLICA E DOS ATOS ATENTATÓRIOS ATÉ
QUE SEJA JULGADO O INCIDENTE DE Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR)
nos autos do processo 2166423-86.2018.8.26.0000” (fl. 16). Negado efeito
suspensivo (fls. 35/37), não veio contraminuta porque não citado o
agravado.
É o relatório.
A fls. 35/37, proferi a seguinte decisão:
“O autor, ora agravante, pleiteou a tutela antecipada no
sentido de oficiar ao 'cartório de registro de imóveis desta comarca, para que conste a
restrição judicial a fim de que se impeça de transferir o imóvel para terceiro, e seja o ora
autor mantido na posse do bem até final julgamento do presente litígio, não podendo ser
turbado de sua posse, por qualquer ação possessória intentada pelo réu em face do imóvel
objeto da presente ação' (fl. 28 destes autos do agravo; fl. 12 dos autos principais).
Sendo assim, o que está em julgamento neste agravo é a
concessão ou não, liminarmente, sem oitiva de parte contrária, da antecipação de tutela no
sentido de impedir que o bem imóvel dado em alienado fiduciária seja transferido, tendo a
douta magistrada de primeiro grau indeferido o pleito dos efeitos da tutela porque o 'autor
celebrou com a ré contrato de compra e venda do imóvel situado à Rua Chamantá, 236,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento n.o 2272712-09.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.952 - fss
apto. 193, Vila Prudente/SP, conforme fls.16/31. Alega o autor que por conta da dificuldade
financeira que passou, não conseguiu pagar em dia as prestações do financiamento, e o
referido imóvel foi levado a leilão (fls.39/44), sendo consolidada a propriedade à ré em
07/10/2019. Segundo o autor, este não foi intimado das datas dos leilões, e requer a sua
nulidade. Indefiro a tutela antecipada, que depende de maiores esclarecimentos ao longo do
contraditório, e por falta dos requisitos legais. 3. Em 15 dias úteis, e sob pena de
indeferimento, junte o autor a matrícula atualizada do imóvel em tela'.
Além disso, não cabe a esta Corte, em agravo de
instrumento, analisar o mérito da demanda completa, mas, sim, o ponto objeto da decisão
interlocutória proferida. Neste sentido: 'Não assiste razão ao embargante, na medida em que,
o objeto de análise deste agravo de instrumento limita-se ao conteúdo da decisão
interlocutória agravada' (EMBDEC 776147702 PR 0776147-7/02 - Paulo Roberto
Vasconcelos).
Verifica-se nos autos que as provas trazidas com a inicial
pelo autor, ora agravante, a princípio, não foram o suficiente para que a juíza de primeiro
grau se convencesse de que havia fundado receio de dano irreparável ou de difícil
reparação, o que culminou no indeferimento da liminar.
A antecipação de tutela deve fundamentar-se em prova
inequívoca, que convença da verossimilhança da alegação, desde que não haja risco de ser
providência de efeitos irreversíveis (art. 273, caput e §§ 1o e 2o, do CPC/1973; art. 300,
caput, e §§§ 1o, 2o e 3o, do CPC/2015).
O autor, ora agravante, não nega a inadimplência do
contrato de financiamento imobiliário, tendo afirmado que 'por problemas de crise financeira
bem como com a diminuição de 60% do faturamento da empresa isso reduziu drasticamente
a renda familiar dos autor que passou por um período obscuro na sua vida diante disso, não
conseguiu mais pagar em dia as prestações, até mesmo pelas abusividades contratuais, as
quais serão discutidas em ação própria, tendo assim restando um saldo devedor no valor de
R$ 43.090,00 (quarenta e três mi l e noventa reais)' (fl. 18 destes autos do agravo; fl. 02 dos
autos principais).
Todavia, é sabido que, em tese, a jurisprudência vem
aceitando que o devedor, querendo, pode pleitear a purgação da mora até a data de
assinatura de eventual auto de arrematação, independentemente do decurso do prazo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento n.o 2272712-09.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.952 - fss
quinze dias que foi concedido, extrajudicialmente, para fazê-lo. Ver o acórdão proferido por
esta Câmara, de minha relatoria, na Apelação n.o 1017706-07.2017.8.26.0576, tendo-se em
conta o tema ora em discussão: 'Apelação - Alienação Fiduciária. Em se tratando de bem
imóvel, é possível a purga da mora mesmo após o decurso do prazo de quinze dias,
contados da notificação do devedor fiduciante, desde que realizada até a assinatura do auto
de arrematação. Recurso desprovido'. Portanto, tratando-se de bem imóvel, até a assinatura
do auto de arrematação, o devedor pode purgar a mora. Neste sentido: 'No âmbito da
alienação fiduciária de imóveis em garantia, o contrato não se extingue por força da
consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, mas, sim, pela alienação em
leilão público do bem objeto da alienação fiduciária, após a lavratura do auto de arrematação.
(...) O devedor pode purgar a mora em 15 (quinze) dias após a intimação prevista no art. 26,
§ 1o, da Lei no 9.514/1997, ou a qualquer momento, até a assinatura do auto de arrematação'
(recurso especial n.o 1.462.210/RS, julgado em 18 de novembro de 2014, por votação
unânime, pela Terceira Turma, sob a relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva).
Sendo assim, não há motivo para a atribuição de efeito
suspensivo ao recurso em relação ao indeferimento da tutela antecipada, tal como pleiteia o
agravante, o qual fica indeferido”.
A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de
dano ou risco ao resultado útil do processo, desde que não haja risco de
ser providência de efeitos irreversíveis (art. 273, caput e §§ 1o e 2o, do
CPC/1973; art. 300, caput, e §§§ 1o, 2o e 3o, do CPC/2015); tenha-se em
conta que a tutela em caráter antecedente ou a tutela cautelar têm sua
previsão expressa nos artigos 303 ao 310 do CPC/2015, bem como a
tutela provisória nos artigos 294 ao 299 do CPC/2015.
A tutela provisória pressupõe: probabilidade
do direito, e, em caso como o vertente, que haja “perigo de dano ou risco
ao resultado útil do processo”, ou seja, apenas excepcionalmente,
segundo o poder de cautela do juiz, é que poderá ser concedida a
liminar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento n.o 2272712-09.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.952 - fss
No caso ora sob exame, a douta juíza de
primeiro grau, dentro do poder geral de cautela, indeferiu, por ora, a
tutela provisória de urgência em respeito ao contraditório, tendo em vista
que a demanda ainda está na fase de conhecimento.
Portanto, se a situação das partes ainda não
está suficientemente aclarada para avaliar-se a necessidade de seu
cabimento, a antecipação de tutela deve ser negada.
No caso sob exame, recomenda-se que, antes
de ser deferida a antecipação da tutela, seja ouvida a parte contrária. Não
se vislumbra, desde logo, nenhuma razão para reformar-se a r. decisão
agravada, a qual fica mantida.
De qualquer modo, assim como a tutela
antecipada pode ser revogada ou modificada no curso do processo,
também pode ser concedida a antecipação de tutela denegada, desde que
novos elementos a recomendem (art. 273, § 4o, c.c. art. 125, I, do
CPC/1973; art. 298, c.c. art. 139, I, do CPC/2015).
Por conseguinte, com a observação feita no
parágrafo anterior, nego provimento ao agravo.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica